Tribunal: CARF
Processo: 13830.002125/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.002125/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.789 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
TELMA MARIA BARION CASTRO DE PADUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
FISCAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso, nos exatos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
No caso dos autos, a adesão a parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência formulada pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
e, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.002125/2006-47
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.002125/2006-47

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2002 e 2003, exercícios de 2003 e 2004, no valor total de R$ 108.519,39, já acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos da atividade rural, nos valores de
R$ 114.816,21 (AC/2002) e R$ 67.383,78 (AC/2003), e da falta de recolhimento do imposto
sobre ganhos de capital, nos valores de R$ 7.976,61 (AC/2002) e R$ 6.290,26 (AC/2003),
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 48.109,37 (fls. 4/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-28.850, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (fls. 131/135):
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 03/05) com
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2002 de R$ 48.109,37, de
multa de ofício de R$ 36.082,00 e de juros de mora calculados até 29/09/2006 de R$
24.328,02.
Apresente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 18/08/2006, com a ciência
do Termo de Início de Fiscalização de fls. 14/16, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar, em relação ao ano-calendário 2002/2003, documentação comprobatória
referente às informações prestadas nas Declarações de Bens e Direitos e em
Demonstrativos de Apuração de Ganho de Capital de imóveis rurais.
DE posse dos documentos colhidos no decorrer da ação fiscal o auditor elabora os
demonstrativos de fls. 09/12, e, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal de
fls. 09/12, encerra a ação fiscal com a lavratura do citado auto de infração, tendo em
vista que foram apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
Omissão de Ganhos de Capital. Omissão de ganhos de capital na alienação da
Fazenda Bela Vita da Santa Maria, em outubro de 2002 e janeiro de 2003, conforme
Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/12, tendo sido apurado o ganho de capital de R$
7.976,61. Enquadramento legal: artigos 1o ao 3o e §§, 16 a 22, da Lei 7.713/88; artigos
1o e 2o, da Lei 8.134/90; artigo 7o e 21, da Lei 8.981/95; artigo 17 da Lei 9.249/95;
artigos 22 ao 24 da Lei 9.250/95.
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural. Omissão de rendimentos da atividade
rural, relativa a venda de benfeitorias da fazenda Bela Vista da Santa Maria, localizada
no município de Lupércio-SP, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/12.
Enquadramento legal: art. 9o, da Lei 9.250/95; art. 59, da Lei 9.430/96; art. 1o, da
Medida Provisória no 22/2002, convertida na Lei 10.451/2002.
O contribuinte toma ciência do auto de infração 09/10/2006, e, inconformado com o
lançamento, apresenta impugnação parcial, em 03/11/2006 de fls. 89/95, em que
alega, em síntese, que:
1 - reconhece a exigência formalizada a título de Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural;
2 - o imóvel rural alienado em duas etapas ao mesmo adquirente fora havido mediante
doação por instrumento público em datas distintas;
3 - o auditor não mencionou os valores pelos quais as partes componentes imóvel
alienado foram transmitidas nas escrituras de doação, o que pode ser verificado pelas
cópias de tais documentos colacionadas;
4 - a primeira escritura de doação, datada de 13/10/1999, atribui a importância de R$
62.000,00 às áreas componentes do imóvel que totalizam 31 alqueires; a segunda,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.002125/2006-47

datada de 11/10/2000, totalizando 169,66 alqueires foi doada pelo valor de R$
139.635,00. Resulta, portanto, o valor atribuído aos imóveis 201.635,00;
5 - o inciso II, do art. 2o, do art. 20, da IN 84/2001, dispõe que o valor relativo à poção
deve ser informado na declaração do doador e donatário correspondente ao ano-
calendário do recebimento da doação, hipótese que impede a adoção de valor declarado
que não corresponda ao ano do evento;
6 - resta incontestável a expressa atribuição pelo doador e donatária, instrumento
público, do valor de R$ 201.635,00 para a doação efetivada;
7 – em relação ao ganho de capital demonstrado à fl. 12, impõe substituir o custo de
aquisição de R$ 165.733,13 por R$ 201.635,00.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 17/12/2008 (fls. 138), a contribuinte, em 12/01/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 139/146), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
A insurgência recursal prende-se ao custo de aquisição atribuído no lançamento a
imóvel vendido, adquirido em 01/02/1996, mediante doação Sr. Antenor Barion,
progenitor da Recorrente, conforme consta da DAA simplificada por sentada DIRPF/99.
Na apuração de eventual ganho de capital na posterior alienação dos imóveis, o termo
inicial para a aplicação das reduções desse ganho haveria de coincidir com o mês de
fevereiro de 1996, e não como calculado pela fiscalização.
Por outro lado, sendo 13/10/1999 e 11/10/2000, as datas eleitas pela autoridade
lançadora para a doação, a determinação de eventual ganho de capital deveria repousar
nos valores constantes das declarações do doador correspondente aos anos-calendário
das doações, no caso, 1999 e 2000.
Não tendo o doador considerado essas áreas em suas declarações de bens daqueles anos,
porque doadas anteriormente, não atribuiu a elas qualquer valor.
Nesse contexto é defeso ao Fisco adotar valores declarados anteriormente, pois estaria
exercendo opção reservada ao contribuinte nos termos do art. 23, da Lei no 9.532/97,
cuja aplicação foi disciplinada pelo art. 20 e 21 da IN SRF no 84/2001.
Não, constando da declaração de bens do doador duas áreas mencionadas, e tendo as
escrituras públicas de doação lavradas em 13/10/1999 e 11/10/2000, consignados os
valores efetivamente atribuídos aos imóveis, inegavelmente tais valores haverão como
custo de aquisição. Sendo esses valores R$ 62.000,00, para área de 31 alqueires e R$
139.635,00, para 169,66 alqueires, é legitima a adoção do custo total de R$ 201.635,00,
o que anula qualquer ganho de capital excedente aquele de R$ 140.000,00, apurado e
tributado tempestivamente, como demonstrado na impugnação que ora se ratifica.
Relativamente ao art. 23 da Lei no 9.532/97, resta claro a abertura de duas opções, quais
seja manter o custo de aquisição declarado ou atribuir valor de mercado. No caso
vertente, nenhuma delas foi exercida em relação a DIRPF/99 e 2000.
O lançamento esbarra, também, no inciso II do § 2o e no § 3o, que determina a aplicação
do custo de aquisição referido no § 1o, ou seja, o valor em reais da operação conforme
disposto no art. 5o, da mesma IN SRF 84/2001.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento questionado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.002125/2006-47

Em 11/09/2019, a PGFN traz aos autos a notícia da impetração pela Recorrente,
andamentos processuais e decisões proferidas no MS no 0001932-81.2012.4.03.6111, em curso
na 2a Vara Federal de Marília/SP (fls. 150/174).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos
regulamentares de admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que manteve
o lançamento em relação a falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital nos valores
de R$ 7.976,61 (AC/2002) e R$ 6.290,26 (AC/2003), obtidos na alienação da Fazenda Bela
Vista, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado em
relação à matéria em litígio.
Cabe ressaltar, que em 30/05/2012, a Recorrente impetrou ação mandamental
junto a 2a Vara Federal de Marília/SP, requerendo o reconhecimento do direito à consolidação de
seus débitos fiscais e a consequente reinclusão no parcelamento trazido pela Lei no 11.941/09,
objetivando quitar o débito apurado no auto de infração no 13830.002125/2006-47, inclusive
obtendo, em 2a instância judicial, o direito ao parcelamento pleiteado com a consolidação dos
débitos suscitados (fls. 167/174).
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário, processo no 0001932-81.2012.4.03.6111, em curso na 2a Vara Federal de Marília/SP –
este CARF está, por conseguinte, impedido de apreciar o mérito da demanda em litígio alusiva à
omissão de ganhos de capital apurada.
Portanto, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não obstante, ocorre ainda que a peça recursal também informa que os débitos
constantes dos autos foram incluídos no parcelamento trazido pela Lei no 11.941/09.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.789 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.002125/2006-47

E, diante da adesão ao parcelamento – cuja reinclusão restou determinada pelo
TRF3 ao apreciar a apelação interposta pela impetrante/Recorrente (fls. 167/174) – a discussão
de mérito também tornou-se inviável, pois tal ato configura desistência integral e renúncia ao
direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta. Neste sentido, o art. 78, §§ 2o e 3o do
Anexo II do RICARF é taxativo ao prescrever que o pedido de parcelamento implica em
desistência do recurso pendente de julgamento, bem como renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Assim, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida e improcedência da
exigência fiscal em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante
da ocorrência de concomitância e agora ainda mais com o pedido de parcelamento noticiado,
encontra-se impreterivelmente esgotada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital